Tribunal: TJDFT
Processo: 0718632-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. AÇÃO REDIBITÓRIA. DECADÊNCIA. RECONHECIDA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. NÃO PREJUDICADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. DANOS MATERIAIS. NÃO CARACTERIZADOS.
1. A relação jurídica existente entre as partes se encontra disciplinada pelas regras do Código Civil, pois decorre de vínculo contratual mantido entre pessoas físicas, não havendo relação de consumo, a ensejar a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.
2. O adquirente prejudicado por eventual vício redibitório pode fazer uso das ações edilícias, a fim de obter o abatimento proporcional do preço, ou a resolução do contrato, devolvendo a coisa e recebendo de volta a quantia em dinheiro desembolsada.
2.1. Nos termos do artigo 445 do Código Civil, as ações edilícias possuem natureza decadencial, entendimento esse reforçado pelo enunciado n. 28 do Conselho da Justiça Federal – CJF/STJ.
2.2. A fim de esclarecer o que determina o artigo 445, §1o, do Código Civil, estabelecendo exatamente qual o prazo decadencial da ação redibitória nos casos de vício oculto, bem como a contagem do citado prazo, na III Jornada de Direito Civil, o Conselho da Justiça Federal aprovou o enunciado n. 174, o qual estabelece que em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do art. 445 para obter redibição ou abatimento de preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no § 1o, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito.
2.3. Nos casos de vícios ocultos, o adquirente do bem terá contra si os prazos decadenciais de 30 (trinta) dias para móveis e 1 (um) ano para imóveis, desde que o vício surja nos prazos de 180 (cento e oitenta) dias para móveis e 1 (um) ano para imóveis, a contar da data de aquisição do bem. Precedentes.
3. Enquanto a prescrição é instituto processual que extingue o direito de uma pessoa de exigir de outra uma prestação, provocando a extinção da pretensão quando não exercida no prazo definido em lei; a decadência tem como objeto os prazos extintivos de direitos desprovidos de pretensão, dos chamados direitos potestativos.
3.1. Tratando-se de vício redibitório, a decadência se aplica apenas ao direito potestativo de impor ao vendedor um novo contorno à relação jurídica, seja redibindo o negócio jurídico celebrado, seja impondo um novo preço ao objeto alienado, mediante abatimento do valor.
3.2. A pretensão reparatória não resta prejudicada, uma vez que possui natureza diversa da pretensão principal de rescisão contratual, estando sujeita a prazo prescricional. Precedentes.
4. A rescisão de negócio jurídico oneroso, decorrente de vício redibitório, somente é cabível nos casos em que estiver devidamente demonstrada a existência de defeitos ocultos que tornem a coisa imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor, consoante o regramento previsto no caput do artigo 441 do Código Civil.
4.1. Incabível o acolhimento da pretensão indenizatória por danos materiais, baseado na tese de existência de vício redibitório, quando observado que, por ocasião da celebração do negócio jurídico, o adquirente não se cercara dos cuidados mínimos exigíveis para a aquisição de um automóvel com mais de 14 (quatorze) anos de uso e com elevada quilometragem.
5. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que, por ocasião da celebração da compra e venda, o veículo adquirido pelo autor já apresentava os defeitos apontados na inicial, tem-se por inexistente substrato fático e jurídico apto a viabilizar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.